Tribunal: TJDFT
Processo: 0716989-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ABRIL DE 1990. CÁLCULO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À METODOLOGIA. ESCLARECIMENTOS DO PERITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL.
1. Prevê o artigo 156 do Código de Processo Civil que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Ainda, no artigo 479, a legislação processual dispõe que o juiz, ao apreciar a prova pericial, indicará os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.
2. No caso concreto, a despeito da vasta argumentação exposta pelo agravante, observa-se que o profissional esteve atento ao comando judicial contido no acórdão liquidando, tendo destacado a impropriedade da metodologia pretendida pelo credor, o que resultaria, conforme esclarecimentos prestados, na incidência de encargos, sobre o mesmo período, em duplicidade, caracterizando bis in idem. Logo, devem ser homologados os cálculos realizados.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.